Tribunal: TJBA
Processo: 0500391-50.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500391-50.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Vitor José Machado da Hora e outros Advogado(s): APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): 04 ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS INTERPOSTAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU VITOR JOSÉ MACHADO DA HORA CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES, À PENA DE DEZ ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO ACUSADO, WELLINGTON CORDEIRO MATIAS. RECURSO DA DEFESA. TESE ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA INCONGRUÊNCIA EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ASSERTIVA FUNDAMENTAL ACERCA DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS MANTIDA EM AMBOS OS RELATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA INVIÁVEL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO CONDENADO VITOR JOSÉ MACHADO DA HORA: AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, DESLOCANDO-SE AS RAZÕES PARA NEGATIVAR O VETOR ANTECEDENTES, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE EXACERBADA - QUANTIDADE DE DISPAROS CONTRA A VÍTIMA (CINCO). PRECEDENTES DO STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VÍTIMA PAI DE QUATRO FILHOS, TODOS MENORES. PRECEDENTES DO STJ. ANTECEDENTES CRIMINAIS - CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (14/10/2015), COM TRÂNSITO EM JULGADO (25/10/2018) POSTERIOR AO DELITO ORA TRATADO (AÇÃO PENAL N.º 0301203-81.2014.8.05.0271). PROCEDIDO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 3/8. BASILAR FIXADA EM ONZE ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO. INEXISTENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA. PENA DEFINITIVA DO ACUSADO VITOR JOSÉ MACHADO DA HORA REDIMENCIONADA PARA ONZE ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO MINISTERIAL PELA CASSAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU WELLINGTON CORDEIRO MATIAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, III, 'D', DO CPP. QUESITAÇÃO MAL FORMULADA SOBRE COAUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO ACUSADO WELLINGTON A NOVO JÚRI POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO VÍTOR JOSÉ MACHADO DA HORA MANTIDA. SÚMULA 9 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA DEFESA IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas n. 0500391-50.2017.805.0271, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figuram como Apelantes Vitor José Machado da Hora e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DOS APELOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, e DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, mantendo-se a condenação de Vitor José Machado da Hora, redimencionando a pena definitiva para onze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, CASSANDO a sentença absolutória do acusado Wellington Cordeiro Matias, com consequente determinação de submissão do acusado a novo julgamento popular, observando-se quesitação acerca da coautoria delitiva, tudo nos termos do voto relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR